Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-84.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1002491-84.2017.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: RENATO ROSA DOS SANTOS
Recorridos: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e MARCOS F. DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O ÓRGÃO RESPONSÁVEL. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADO. PROVAS MÍNIMAS NÃO PRODUZIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RENATO ROSA DOS SANTOS postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Marcos F. da Silva, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT.
2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico junto ao Recorrido MARCOS F. DA SILVA, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativa aos encargos pela propriedade da motocicleta alienada, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.
3. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos. É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”[1].
4. Com efeito, o artigo 123, § 1.o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel, ou seja, a priori, era de incumbência do Recorrido.
5. Por outro lado, não há provas mínimas nos autos do negócio jurídico alegado entre o Recorrente e o Senhor Marcos F. da Silva, tampouco comprovação da comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, em inobservância a regra prevista no art. 134 do CTB.
6. É cediço que a revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o Recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
7. Portanto, considerando a inexistência de provas acerca da venda do veículo, seja por meio de prova documental (contrato assinado entre as partes, DUT preenchido com os dados do comprador) e/ou prova oral – que sequer foi postulada pela parte Autora, bem como, comprovação da comunicação da suposta venda ao órgão Recorrido responsável, não há se falar em reconhecimento da responsabilidade dos Recorridos dos débitos objurgados.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso conhecido e improvido.
[1]TJ/MT, N. U. 1002272-71.2017.8.11.0001, Rel. LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, D. J. 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002491-84.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO ROSA DOS SANTOS - CPF: 831.151.101-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS F. DA SILVA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021